Tribunal: TJSP
Processo: 1117805-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco autor o valor de R$ 5.480,00, referente à transação de cartão de crédito realizada com a tarjeta pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco autor o valor de R$ 5.480,00, referente à transação de cartão de crédito realizada com a tarjeta pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Descabimento. Banco que foi condenado em ação anterior a ressarcir seu cliente em virtude da falha na prestação de seus serviços bancários. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por seu cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.